Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749870-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0744165-19.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Banco requerido suspenda os descontos das prestações a título de mútuos/empréstimos/novações, cartão de crédito e cheque especial na conta corrente ou conta salário da agravante. Sustenta a agravante que recebe de salário o valor de R$ 4.259,59 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), mas possui descontos que normalmente consome a totalidade do valor do seu salário. Afirma que procurou o Banco Réu em 20/07/2023 e 09/08/2023, solicitando a suspensão dos descontos em sua Conta Corrente, do Cartão de Crédito e do Cheque Especial, porém o ora agravado respondeu apenas a um dos requerimentos, indicando que procederia com a inibição dos descontos, que continuam a ocorrer. Acrescenta que o requerimento não foi integralmente atendido, uma vez que a instituição financeira também respondeu negativamente ao imediato cancelamento de alguns dos descontos. Aponta que a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, no entanto, o Banco agravado vem desrespeitando tal determinação, se recusando a cancelar os descontos na conta corrente relativos aos mútuos existentes. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a suspensão dos descontos das respectivas prestações a título de mútuos, empréstimos, novações, cartão de crédito e cheque especial na conta corrente ou conta salário da recorrente. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 176301490). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LUCIANA DO SANTOS ALMEIDA VIEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para que “Seja concedida a tutela de urgência pleiteada, suspendendo todos os descontos da Conta Corrente número 202.007.454-5 dos contratos 20200374200,20200745450027003, 20201179568, 20210363872, 20210588475, 20211714075, 2022644284, 20230453567, 20230720603, 20230828757, do Cartão de Crédito 5222 7311 0668 1035 e também Cheque Especial, no prazo de 48h, até o deslinde do feito em razão do pedido de suspensão dos descontos da conta corrente”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) A resolução do Banco Central no 4790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê expressamente que: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, verifico que a parte requerida já cumpriu com a obrigação, porquanto o e-mail encaminhado (doc. de id. 176269358) esclarece que: Seu registro no SAC BRB foi finalizado com a resposta abaixo: Luciana, Nos contratos BRBSER: 20200374200, 20201179568, 20210363872, 20210588475, 20211714075, 20220880357, 20230453567, 20230720603, não serão realizadas os cancelamentos das autorizações dos débitos, pois são debitadas diretamente no contracheque, portanto não se aplica a Resolução. Nos contratos BRBSER 20230828757 (não averbado e debitado em C/C) e NOVAÇÃO 2022644284 procedemos com a suspensão de débitos. Em caso de dúvidas a sua agência de relacionamento está à disposição. A interpretação literal e a sistemática afastam a pretensão da autora. O regramento acima descrito (Resolução do Bancen) não pode ser utilizado para promover a suspensão do pagamento dos contratos que foram consignados em folha de pagamento, porquanto a regra do art. 6o da Resolução é claro ao dispor “o cancelamento da autorização de débitos em conta”, ou seja, em conta corrente. Outrossim, a utilização do cheque especial é uma regra diversa, porquanto não estamos falando em contrato de empréstimo, mas sim na utilização de um crédito colocado à sua disposição. A situação é simples, basta a autora não utilizar o crédito do cheque especial que não haverá a cobrança pela sua utilização. A mesma lógica é aplicada ao uso do cartão de crédito. A autora utiliza o cartão de crédito e tem que pagá-lo. Se não quer ter o desconto, é simples: basta não usá-lo. O que não pode ocorrer, é permitir que a autora faça compras e não pague por elas. É um comportamento totalmente contrário à boa-fé. Nas duas últimas situações não há a aplicação da resolução Banco Central no 4790/2020. Registro, ainda, que é um comportamento de quebra de lealdade por parte da autora, porquanto efetivou os contratos e agora postula um jeito de não cumpri-lo, ou seja, encontrou na norma uma brecha para levantar um empréstimo e não honrá-lo conforme contratualmente ajustado. Porém, nada impede que a instituição financeira adote as providências que entender cabíveis para postular a satisfação de seu crédito, inclusive com a restrição de novas de linhas de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Cite-se e intimem-se. Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes da Turma: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que o agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734901, 07179856620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Na hipótese dos autos, a requerente junta aos autos documentos que noticiam a existência de diversos empréstimos consignados, empréstimos debitados em conta, novação de dívida etc. Fundamenta a pretensão veiculada na origem sob argumento de que os descontos consomem a totalidade do valor do seu salário, motivo pelo qual requereu o cancelamento junto ao Banco requerido, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, contudo, a instituição financeira se recusou a promover a medida. Não obstante, não há nos autos quaisquer elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, em princípio, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão. Apesar disso, a parte postula o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem a integralidade de seus rendimentos. Assim, diante das circunstâncias delineadas nos autos, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra possível antever a probabilidade do direito vindicado pela agravante, considerando que a pretensão aviada contrasta com o entendimento perfilhado por esta c. 8a Turma Cível. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator